Tribunal: STF
Processo: AI 229706
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-22
Data de publicação: 1999-03-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ACÓRDÃO DE T.R.T.
I. - Não cabe recurso extraordinário de decisão proferida
por Tribunal Regional do Trabalho, dado que, em caso assim, não se
tem decisão proferida em última instância (C.F., art. 102, III). Não
esgotada a via recursal ordinária, incide a Súmula 281-STF.
II. - Caso em que deve ser o agravante condenado ao
pagamento de multa: CPC, art. 557, § 2º, redação da Lei 9.756/98.
III. - Agravo não provido.